Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRISÃO. CAUTELARIDADE DA DECISÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, antes de remeter os autos à VEPERA, deve-se intimar o agravante, bem como sua defesa, possibilitando-lhe o direito de apresentar suas eventuais justificativas.
2. A decisão de conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade tem caráter provisório, de modo que a prisão cautelar deve ser seguida da realização de audiência de justificação e, somente após a conversão definitiva, devem os autos ser remetidos ao Juízo da VEPERA.
3. A competência para realizar a audiência de justificação e expedir mandado de prisão cautelar do reeducando até a decisão definitiva de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade é do Juízo da VEPEMA.
4. Recurso conhecido e provido.